Tribunal: TJMT
Processo: 1000629-70.2020.8.11.0002
Órgão julgador: LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-06-29
Data de publicação: 2021-06-30

Ementa:
EMENTA:
RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C INDENIZAÇÃO POR PERDAS E DANOS. “CONTRATO DE AQUISIÇÃO DO BEACH PARK TRIAL MEMBERSHIP”. ALEGAÇÃO DE QUE VÁRIAS CIRCUNSTÂNCIAS LIMITATIVAS NÃO POSSIBILITARAM O USUFRUTO DO SERVIÇO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. RESCISÃO CONTRATUAL. COBRANÇA SIMULTÂNEA DA CLÁUSULA PENAL E MULTA DE FORNECEDORES. ABUSIVIDADE. JUÍZO DE EQUIDADE. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Consoante remansosa jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça, a simples afirmação da necessidade da justiça gratuita é suficiente para o deferimento do benefício, visto que o art. 4.o da Lei n.o 1.060 /50 foi recepcionado pela CRFB/88 (REsp. 108400 SP 1996/0059166-0 / REsp. 320019 RS 2001/0048140-0). Dessa forma, não há se falar em revogação da AJG deferida em favor da parte consumidora.
2. Trata-se de ação em que a Recorrente JUREMA ARRUDA ALVES DE LIMA afirma o seguinte: a) que firmou junto à empresa Recorrida um contrato de aquisição de plano de férias - “Beach Park Vacation Club”; b) que no ato da contratação de um hotel da rede foi obstada de fazer a reserva para usufruir 01 (uma) semana de hospedagem para 04 (quatro) pessoas ante a inexistência de previsão contratual; c) que após diversos contatos infrutíferos, a Recorrente solicitou a rescisão contratual e pedido de restituição do valor pago pelo plano de férias, o que foi negado pelos prepostos das empresas Recorridas; d) em razão desses fatos postula reparação por danos materiais e morais.
3. Não restou cabalmente comprovado nos autos que as empresas Recorridas tenham descumprido o pactuado, mormente em relação à indisponibilidade de vagas e impedimento de usufruto do serviço para os seus conveniados. No contrato firmado entre as partes, há cláusula expressa no sentido de que a solicitação da reserva deve ser feita com antecedência e cláusula clara acerca da necessidade de pagamento de taxa de agendamento, conforme esclarecido na sentença proferida nos autos (Cláusula 4.1 e 4.2).
4. Não obstante, deve ser reconhecido o pedido de rescisão contratual entre as partes. No entanto, não tendo a consumidora comprovado nos autos de forma estreme de dúvida a reiterada dificuldade em realizar as reservas nos hotéis conveniados, seja por meio de e-mails, dados de contato via call center como data/hora, nome de atendente, etc, não há se falar em rescisão antecipada motivada por descumprimento das obrigações contratuais pelas empresas Recorridas.
5. A rescisão do contrato de venda de pacote turístico impõe às partes o retorno ao status quo ante, mediante a devolução dos valores pagos, descontada a quantia equivalente à cláusula penal compensatória. Entrementes, a retenção da importância paga integralmente ou de multa nitidamente excessiva – no caso em comento multa por cancelamento do contrato + multa por despesas administrativas e comerciais, configura prática comercial abusiva, que gera enriquecimento ilícito de uma das partes e viola os princípios da transparência, da informação, da boa-fé contratual e da proporcionalidade.
6. Destarte, entendo que a cláusula penal deve ser exigida em patamar razoável e não na forma como prevista, porquanto abusivo o percentual de retenção previsto na cláusula 6.1.1 em concomitância com a cláusula 7.1 do contrato.
7. Ora, a soma das multas ali previstas - 20% e 10% sobre o valor do contrato - resultaria em uma situação em que a consumidora, além de perder totalmente os valores que pagou, ainda assim estaria devendo as empresas Recorridas, as quais podem comercializar a cessão de direito de uso de unidade hoteleira a terceiro. A toda evidência, na forma como prevista contratualmente, a multa revela-se flagrantemente abusiva, porquanto coloca a consumidora em desvantagem exagerada.
8. Uma vez verificada a abusividade da multa fixada, a sua redução é medida que se impõe, sob pena de ofensa à boa-fé objetiva e à função social do contrato. Neste contexto, como medida equânime, na forma autorizada pelo artigo 6.o da Lei 9.099/95, bem ainda com supedâneo na jurisprudência desta E. Turma Recursal, reputo justa a autorização da retenção de 20% (vinte por cento) a título de multa penal, sobre todos os valores pagos e comprovados nos autos.
9. não restou comprovado pela consumidora o adimplemento do valor total do pacote de R$ 4.950,00 (quatro mil novecentos e cinquenta reais), já que a tela sistêmica colacionada na exordial é a mesma utilizada nos autos de n.o 1000290-14.2020.8.11.0002, conforme salientado na origem. Portanto, restando incontroverso a contratação do plano em 15 (quinze) parcelas no valor de R$ 330,00 (trezentos e trinta reais) cada, bem como a existência de 05 (cinco) faturas inadimplidas (data de vencimento: 15/11/2017 – 15/12/2017 – 15/03/2018 - 15/04/2018 - 15/06/2018), conforme apresentado pela defesa no ID 45484956, e sequer impugnado pela Recorrente, deverá ser restituído à consumidora a importância de R$ 3.300,00 (três mil e trezentos reais), que abatido da multa penal de 20% (vinte pontos percentuais) sobre o valor pago, perfaz a quantia de R$ 2.640,00 (dois mil, seiscentos e quarenta reais).
10. A despeito do reconhecimento da abusividade da cláusula penal no percentual outrora estipulado, não há se falar em dano passível de indenização na esfera extrapatrimonial, porquanto não evidenciado abalo a esfera psíquica da consumidora.
11. Sentença reformada.
12. Recurso conhecido e parcialmente provido.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1000629-70.2020.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA

Turma Julgadora:

[DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[JUREMA ARRUDA ALVES DE LIMA - CPF: 299.595.431-53 (RECORRENTE), RODRIGO PINHEDO HERNANDES - CPF: 033.372.391-02 (ADVOGADO), WILSON ALVES DE LIMA FILHO - CPF: 017.858.431-25 (ADVOGADO), BEACH PARK HOTEIS E TURISMO S/A - CNPJ: 11.805.397/0001-05 (RECORRIDO), RAPHAEL AYRES DE MOURA CHAVES - CPF: 584.306.363-15 (ADVOGADO), RCI BRASIL - PRESTACAO DE SERVICOS DE INTERCAMBIO LTDA. - CNPJ: 67.369.769/0001-52 (RECORRIDO), MARCIA CRISTINA REZEKE BERNARDI - CPF: 089.002.798-66 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/06/2021